Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética.
II. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão da peculiaridade do caso concreto.
III. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Prejudicado o recurso da autora.